Tribunal: TCU
Processo: 038.541/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.541/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ricardo de Castilho (XXX.338.316-XX); Ronaldo Sevarolli Venancio (XXX.268.166-XX); Sergio Dias Dutra (XXX.815.096-XX); Sonia Nabor Gomes (XXX.498.106-XX); Wally Luiza da Silva (XXX.594.241-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.